Tribunal: TJSP
Processo: 1007254-47.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ITBI – Município de São Paulo – Concessão de segurança para que o Município-impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do imposto com base na Lei Municipal no 11.154/91– Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B, daquele diploma, declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal – Dispositivos que impõem o prévio arbitramento da base de cálculo – Exigência incompatível com o

Ementa:
ITBI – Município de São Paulo – Concessão de segurança para que o Município-impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do imposto com base na Lei Municipal no 11.154/91– Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B, daquele diploma, declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal – Dispositivos que impõem o prévio arbitramento da base de cálculo – Exigência incompatível com o lançamento por homologação, característico daquele tributo – Possibilidade, todavia de se realizar o arbitramento de valores, após o recolhimento pelo contribuinte, nas hipóteses do art. 148 do CTN – Recursos não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1007254-47.2020.8.26.0053, da
Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados SALVADOR
CABREDO SANLES e VANDA BATISTA DE SOUTO CABREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007254-47.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1007254-47.2020.8.26.0053
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante : Municipalidade de São Paulo
Apelados : Salvador Cabredo Sanles e Outro
Comarca : São Paulo
Interessado: Diretor do Dicaj Divisão de Acompanhamento do
Contencioso Adm. E Judicial
Voto no 38.354.
ITBI Município de São Paulo Concessão de
segurança para que o Município-impetrado se
abstenha de exigir o recolhimento do imposto
com base na Lei Municipal no 11.154/91
Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B,
daquele diploma, declarada pelo Colendo Órgão
Especial deste Tribunal
Dispositivos que
impõem o prévio arbitramento da base de
cálculo

Exigência
incompatível
com
o
lançamento por homologação, característico
daquele tributo Possibilidade, todavia de se
realizar o arbitramento de valores, após o
recolhimento pelo contribuinte, nas hipóteses do
art. 148 do CTN Recursos não providos, com
observação.
V i s t o s.
Mandado de segurança impetrado com
vistas a assegurar que o ITBI seja recolhido com base no valor da
arrematação do imóvel.
Da sentença de fls. 85/87, prolatada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007254-47.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Meritíssimo Juiz de Direito Enio José Hauffe, que concedeu a
ordem,
apela
a
Municipalidade
vencida,
pugnando,
preliminarmente, pela inadequação da via mandamental, pois
além de demandar a produção de provas, poderiam os impetrantes
requerer a avaliação especial conforme art. 7o, da Lei no
11.154/91. Pelo mérito, busca a denegação da segurança, aos
seguintes argumentos, em resumo: a base de cálculo do ITBI é o
valor venal, nos termos do art. 38 do CTN; por sua vez, valor
venal é valor de mercado, cada qual, no entanto, a possuir regime
jurídico próprio, de modo que somente o ITBI é sujeito ao
autolançamento, enquanto o lançamento do IPTU é de ofício; o
valor venal para efeito de cobrança do IPTU é atribuído por
estimativa e fica, muitas vezes, abaixo do verdadeiro valor venal;
quanto ao ITBI, cabe ao fisco o arbitramento do valor
reconhecido pelo contribuinte, nos termos do art. 148 do referido
diploma; caso discorde do valor do ITBI, o interessado pode
requerer avaliação especial, nos termos dos princípios da
legalidade e da segurança jurídica.
Regularmente processados e respondido
o voluntário, da Municipalidade.
A douta Procuradoria de Justiça, por
fim, declinou do pronunciamento.
Considera-se
interposto
o
reexame
necessário, por se tratar de sentença concessiva da ordem em
mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007254-47.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
É o relatório.
Afasta-se de plano as preliminares
levantadas no apelo. Revela-se desnecessária, in casu, a produção
de provas, sendo suficientes para o deslinde da questão os
documentos acostados na inicial e as informações trazidas pela
autoridade impetrada, em cotejo com a legislação municipal que
se aplica ao caso, são suficientes para o deslinde da controvérsia.
Em segundo lugar, não prospera a
alegação de falta de interesse processual, pois não estão os
impetrantes obrigados a esgotar os recursos de que dispõem na
esfera administrativa para só então reclamar o provimento
jurisdicional almejado. Ademais, trata-se de clara pretensão
resistida, de maneira que é plenamente verificado o interesse
processual dos impetrantes.
Não procedem os recursos oficial e
voluntário, da Municipalidade.
Com efeito, objetivaram os impetrantes
impugnar a exigência do ITBI calculado nos termos do que dispõe
a Lei Municipal e incidente sobre a aquisição imóvel situado na
Rodovia Raposo Tavares s/n, apto 44, Torre P1, objeto da
matrícula no 204.429, do 18o Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca da Capital, cadastrado sob no 159.306.0576-8 (fls.
29/42).
Os impetrantes esperavam recolher o
imposto incidente sobre o valor da negociação (fls. 25/27). No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007254-47.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
entanto, à luz da lei municipal, o valor do imóvel para fins de
recolhimento do ITBI atingiria uma importância muito maior,
porquanto fundado no valor de referência atribuído pelo ente
público à transação realizada (fls. 43).
O douto Juízo de Direito concedeu-lhes
a liminar pleiteada e, ao final, reconheceu-lhes o direito líquido e
certo ao recolhimento do ITBI, nos seguintes termos (fls. 85/87):
“CONCEDENDO A SEGURANÇA, determinar que o ITBI seja
calculado com base no próprio valor do preço do referido bem
constante do instrumento de arrematação ou o valor base para
fins de IPTU, o que for maior. Ratifico, pois, a liminar
inicialmente concedida”.
Nos termos do consignado na sentença,
portanto, no caso, o valor base para fins de IPTU do exercício de
2020 de R$419.544,00 (fls. 49), superior ao valor da arrematação
de R$348.750,00 (fls. 25/27), prevalece para efeito de cobrança
do ITBI.
E reparo algum comporta a r. sentença.
Este Relator entendia ser possível à
Municipalidade de São Paulo, para fins de cobrança do referido
imposto e de aferição de sua base de cálculo, proceder à apuração
e publicação dos valores venais atualizados dos imóveis nos
moldes por ela pretendidos, por considerar válidos os arts. 7o-A e
7o-B, da Lei Municipal no 11.154/91, acrescentados pela Lei no
14.256/06. Como se sabe, tais dispositivos instituíram o uso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007254-47.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
chamados “Valores Venais de Referência” para cobrança daquele
tributo, oportunizando, todavia, aos contribuintes, a possibilidade
de impugnarem tais valores e de solicitarem uma avaliação
especial do imóvel tributado.
Referido entendimento, no entanto, deve
agora ser modificado para alinhar-se à decisão do Colendo Órgão
Especial tomada quando do julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000 (Des. Rel.
Paulo Dimas Mascareti, j. 25/03/2015), no âmbito da qual se
reconheceu a inconstitucionalidade dos mencionados arts. 7o-A e
7o-B, bem como do art. 12, todos da Lei no 11.154/91, do
Município de São Paulo. Desse venerando aresto transcreve-se
ementa a seguir:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONA-
LIDADE Artigo 7o da Lei no 11.154, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelas Leis nos 14.125, de 29 de
dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas
do Município de São Paulo, que estabelece o valor pelo qual o
bem ou direito é negociado à vista, em condições normais de
mercado, como a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveis (ITBI)
Acórdão que, a despeito de não
manifestar de forma expressa, implicitamente também questionou
as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma legislação
municipal Valor venal atribuído ao imóvel para apuração do
ITBI que não se confunde necessariamente com aquele utilizado
para lançamento do IPTU Precedentes do STJ Previsão
contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não representa
afronta ao princípio da legalidade, haja vista que, como regra, a
apuração do imposto deve ser feita com base no valor do negócio
jurídico realizado, tendo em consideração as declarações
prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em princípio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007254-47.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
espelharia o 'real valor de mercado do imóvel' 'Valor venal de
referência', todavia, que deve servir ao Município apenas como
parâmetro de verificação da compatibilidade do preço declarado
de venda, não podendo se prestar para a prévia fixação da base
de cálculo do ITBI Impossibilidade, outrossim, de se impor ao
sujeito passivo do imposto, desde logo, a adoção da tabela
realizada pelo Município Imposto municipal em causa que está
sujeito ao lançamento por homologação, cabendo ao próprio
contribuinte
antecipar
o
recolhimento

Arbitramento
administrativo que é providência excepcional, da qual o
Município somente pode lançar mão na hipótese de ser
constatada a incorreção ou falsidade na documentação
comprobatória do negócio jurídico tributável Providência que,
de toda sorte, depende sempre da prévia instauração do
pertinente procedimento administrativo, na forma do artigo 148
do Código Tributário Nacional, sob pena de restar caracterizado
o lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI não se submete
Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o procedimento
estabelecido na legislação complementar tributária, em afronta
ao princípio da legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso
I, da Constituição Federal
Inadmissibilidade, ainda, de se
exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes
estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91, por
representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da
Constituição Federal Registro imobiliário que é constitutivo da
propriedade, não tendo efeito meramente regularizador e
publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato gerador
do ITBI
Regime constitucional da substituição tributária,
previsto no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem
tem lugar na espécie, haja vista que não se cuida de norma que
autoriza a antecipação da exigibilidade do imposto de forma
irrestrita
Arguição acolhida para o fim de pronunciar a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no
11.154/91, do Município de São Paulo”. (destaques deste
Relator).
Conforme se nota desse julgado, a
inconstitucionalidade dos art. 7o-A e 7o-B decorre da prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007254-47.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
imposição de valores venais a serem usados pelos contribuintes
no cálculo do imposto. Porque, tratando-se de lançamento por
homologação, compete ao contribuinte declarar e recolher a
quantia devida, só após o que poderá a Municipalidade, em caso
de discordância, valer-se da prerrogativa prevista no art. 148 do
Código Tributário Nacional, com observância dos preceitos
legais.
Assim, como registrado no v. acórdão
do Órgão Especial, nada impede a utilização pelo ente público do
“Valor Venal de Referência”, previsto no art. 7o-A da Lei
Municipal no 11.154/91, desde que ele sirva “tão somente como
parâmetro de verificação da compatibilidade da base de cálculo
obtida a partir do preço declarado de venda do imóvel, na
transação objeto da exação, com a realidade do mercado
imobiliário”.
Bem por isso, a medida que melhor
soluciona o presente caso passa pelo reconhecimento de que não é
legítima a cobrança em questão, porquanto fundada em
dispositivo inconstitucional.
Não obstante, deve ficar registrado que,
uma vez recolhido o imposto pelo contribuinte e caso entenda
configurada qualquer das hipóteses do art. 148 do Código
Tributário Nacional , a Municipalidade poderá instaurar processo
administrativo para, à luz do contraditório e da ampla defesa,
avaliar a veracidade do valor declarado e, sendo o caso, arbitrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007254-47.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
montante correto.
Inexistente, por derradeiro, a fixação em
honorários advocatícios e sucumbência em sede de writ, por
expressa disposição contida no art. 25 da Lei no 12.016/09 e das
Súmulas no 512 do STF e 105 do STJ.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento aos recursos oficial e voluntário, da
Municipalidade.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica